Tribunal: TCU
Processo: 003.665/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 292/2014-TCU-2a Câmara, em processo que tratou de representação formulada pela empresa Infokey Comércio e Serviço Ltda., diante de possíveis irregularidades nos atos relacionados à Dispensa de Licitação 192/ADCO-4/SBBR/2010 e ao Pregão Eletrônico 279/ADCO-4/SBBR/2011, ambos firmados entre a Infraero e a Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. (Rufolo), para a execução do serviço de limpeza do Aeroporto Internacional de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial resultante da conversão do TC Processo 008.812/2012-8 (Representação), por força do Acórdão 292/2014-TCU-Segunda Câmara , que tratou de representação formulada pela empresa Infokey Comércio e Serviço Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 279/ADCO-4/SBBR/2011, promovido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com vistas à contratação de serviço de limpeza, higiene, desinfecção, descontaminação, garçonaria, copeiragem e controle de vetores e pragas do sítio do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitscheck, localizado em Brasília/DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Abibe Ferreira Junior, Clarkson Luz, Carlos Haroldo Novak, Sergio Santiago Ribeiro e André Luis Marques de Barros, com fulcro no art. 250, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e § 3o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23 da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, condenando-a ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data especificada até a efetiva quitação do débito, sem prejuízo de abater valores eventualmente ressarcidos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, desde a ciência, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Infraero; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 832.867,20 30/3/2012 9.4. aplicar à empresa Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Infraero.